Tribunal: TJDFT
Processo: 0753594-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 1a VARA CRIMINAL DO GAMA. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS PELA INTERNET (YOUTUBE). QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO RÉU (ART. 72 E 73 CPP). CONTROVÉRSIA ACERCA DO ENDEREÇO CORRETO. PREVALÊNCIA DA INFORMAÇÃO CONFIRMADA NOS AUTOS.
1. Em casos de crimes contra honra cometidos pela internet, considera-se consumado o delito no local em que feitas as postagens, se públicas; ou no local em que a vítima delas toma conhecimento, se privadas. 1.1. Caso não identificado o local de onde partiram as supostas ofensas, deve incidir a regra subsidiária descrita no art. 72 do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio do réu. 1.2. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá – ainda – preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração (art. 73 do CPP).
2. Havendo acordo entre os Juízos quanto à definição da competência a partir do endereço do querelado, não há como adotar como vetor a direção fornecida na inicial (Gama) quando demonstrado que tal informação é errônea/desatualizada.
3. Cingindo-se a controvérsia apenas em definir o endereço do querelado, para fins de delimitar a correspondente circunscrição judiciária e a autoridade responsável pelo processamento e julgamento da ação penal, deve prevalecer a informação com lastro mais contundente nos autos (no caso, aquela apontada pelo Sinesp/Infoseg e confirmada pelo próprio querelado – Riacho Fundo).
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.